Tribunal: STF
Processo: ARE 1397713
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIFERENÇAS SALARIAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO, CONSIDERADOS OS ESTREITOS TERMOS DO PEDIDO. ANÁLISE: NECESSIDADE DE REEXAME DO QUADRO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de pretensão de cobrança, determinou a remessa do feito à Justiça do Trabalho - Debate de conflito de competência em sede de agravo de instrumento - Possibilidade - Competência da Justiça Comum que é ditada pela causa de pedir próxima e pelo pedido formulado nos autos - Decisão reformada. Recurso provido.” (e-doc. 2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 3).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 114, inc. I, da Constituição da República. Insiste na competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, apontando que a pretensão diz respeito a período regido pela CLT (e-doc. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Como cediço, a definição da competência jurisdicional se dá em razão dos elementos identificadores ou constitutivos da demanda, a dizer, as partes, o pedido e a causa de pedir. No caso da Justiça do Trabalho, a causa de pedir é o elemento que atrai sua competência, esta, relacionada com a fundamentação jurídica. 



    Assim, tendo em conta que o pedido e a causa de pedir da parte Autora se baseiam em parecer jurídico emitido por Procurador Municipal nos autos do Processo Administrativo nº 5.302/2012, é manifesta a competência da Justiça Comum para o processamento e julgamento do feito. 



    O pleito tem espeque no Processo Administrativo nº 6.417/2013, eis que a Autora alega que reconhecido o seu direito às diferenças salariais decorrentes de equívoco na base de cálculo utilizada para apuração dos valores referentes às horas extraordinárias e adicionais noturnos, a Administração Municipal teria instaurado o Processo Administrativo nº 6.417/2013, com o objetivo apenas, conforme defende a autora, de definir o procedimento a ser adotado para pagamento dos valores devidos. 



    Não se cuidando, pois, de discussão própria da relação de emprego, nem concessão de benesse salarial, nem, ainda, de direito ou forma de cálculo insertos na CLT, mas tudo fundado em parecer jurídico emitido pela Procuradoria Municipal, não se pode afastar a competência desta Justiça Comum.” (e-doc. 2, p. 4; grifos acrescidos).



    5. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que o Colegiado de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e as provas trazidas aos autos, concluiu pela competência da Justiça comum, ante os parâmetros indicados na petição inicial.



    6. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em ônus sucumbenciais, indevidos honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator